Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008337-49.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (JUIZO RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. "(Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.

O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Popular ajuizada por
Ivan de Deus Ribas
em desfavor do
Município de Cuiabá/MT
e da empresa
Limpurb – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana
, indeferiu a petição inicial extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Sem recurso voluntário os autos vieram submetidos a reexame necessário por força do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Id. 164330394, fl.06).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença. (Id. 169749180, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Ivan de Deus Ribas ajuizou Ação Popular em face do Município de Cuiabá/MT e da empresa Limpurb – Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, objetivando:
a)
suspensão do “
ato autorizador que limitou ou impediu a manutenção do extenso calçamento da orla do Parque das Águas e assim, colocar em risco a vida e o próprio bem público, de valor histórico e cultural, e suas demais áreas, que compõem o patrimônio do Parque das Águas
”; bem como a
b)
determinação de que fosse imediatamente isolado o espaço “
localizada na área central da entrada principal e próximo a pista de caminhada , a fim de impedir outros danos ao patrimônio e aos frequentadores
; e por fim,
c)
adoção de

“
medidas de recuperação e/ou reforma em caráter de urgência sob pena de multa, tudo na forma do artigo 5º, §4º, da Lei 4.717/65
”. (Id. 164330382, fls. 26 e 27).

Pois bem.

O duplo grau de jurisdição em caso de carência ou improcedência da ação popular está previsto no art. 19 da Lei 4.717/65. Vejamos:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”

Nos termos do inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal,
"qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

A ação popular também encontra respaldo no art. 1º da Lei 4.717/65, que diz:

“
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”

A definição de atos considerados lesivos na referida lei da ação popular está embarcada em seu art. 2º da seguinte forma:

“
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.”

Sendo assim, a ação popular possui natureza eminentemente
desconstitutiva
, a fim de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Ocorre, todavia, que na hipótese em apreço, o autor da Ação Popular almeja dentre seus pedidos a constituição de
obrigações de fazer
, haja vista que pretende seja exarada ordem judicial em face do Ente Federativo e da Concessionária de serviço público consistente na reforma e manutenção do logradouro público.

Com efeito, há de registrar ser inviável o ajuizamento de Ação Popular que vise a imposição de obrigação de fazer aos Entes Públicos.

Neste sentido tem decidido esta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO POPULAR
– DIVULGAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA SOBRE A EFICÁCIA, A SEGURANÇA E AS CONTRAINDICAÇÕES DAS VACINAS DE COMBATE À COVID-19 –
PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RATIFICAÇÃO.

A ação popular tem por finalidade a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, sendo, portanto, inadequada a sua utilização para postular condenação consistente em obrigação de fazer.
(N.U 1003201-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5° da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público. A ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei 4.717/1965, com a interposição de ação popular que busca impor ao Poder Público obrigação de fazer e não fazer, afasta a adequação da via eleita.
2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.
(N.U 1025927-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Dessa forma, se o Autor visa à condenação dos Requeridos ao cumprimento de obrigação de fazer e não à invalidação de um ato administrativo por lesividade ao patrimônio público,
é manifesta a inadequação da via eleita
.

Ao arremate, registro que, quanto ao pleito de declaração de “
nulidade do ato que concedeu a autorização das impetradas para se omitirem da manutenção do patrimônio público
”, correta a decisão do juízo
a quo
ao deixar de apreciar a aludida suplica, uma vez que o autor da Ação Popular sequer indicou concretamente o ato que pretende combater.

Desta forma, considera-se inadequada a via eleita pelo Requerente, sendo que para buscar a imposição de obrigação de fazer aos agentes públicos a via adequada é a Ação Civil Pública (Lei 7.347/85, art. 3°).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023